Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-31.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007155-31.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMERSON OBERDAN DE SOUZA - CPF: 802.534.239-53 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.Caso

e
m
e
xame

Embargos de declaração opostos por Emerson Oberdan de Souza em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação por danos morais e fixando os critérios de correção monetária e juros. A parte embargante alegou omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, requerendo seu acréscimo em virtude do desprovimento do recurso da parte adversa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. Razões
d
e
d
ecidir

A omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios caracteriza hipótese de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

O artigo 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando julga recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, independentemente de requerimento da parte.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a majoração dos honorários advocatícios é devida, ainda que não haja apresentação de contrarrazões, por se tratar de medida de ordem pública vinculada ao desestímulo da interposição de recursos protelatórios.

Restando comprovado que o recurso de apelação foi integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos da legislação processual vigente.

IV.
Dispositivo
e
Tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“
É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o tribunal julga recurso, sendo dever do órgão julgador proceder à majoração, ainda que não haja requerimento expresso da parte.

A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RE no
AgInt
no
AREsp
1626251/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 01/12/2020; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20/05/2024; TJMT, N.U 1017773-42.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/09/2024, DJE 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emerson Oberdan de Souza
em face do venerando acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“[...]

Dessa forma, por versar sobre matéria de ordem pública, a superveniência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 autoriza sua revisão de ofício, independentemente do teor dos pedidos, sem que tal medida configure afronta ao princípio da non reformatio in pejus.

Ante o exposto, e em plena consonância com a fundamentação expendida, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo
incólu
me
a condenação por danos morais.

Quanto aos consectários legais, determino,
ex

officio
, a aplicação dos critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ para juros e correção monetária até a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (9/12/2021), a partir de quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para ambos os encargos.

É como voto.
”.

Em suas razões recursais,
a parte embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Sustenta ser devida a elevação dos honorários fixados em 10% na sentença, diante do desprovimento do recurso da parte adversa, considerando o trabalho adicional em grau recursal. Requer, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para incluir a majoração dos honorários advocatícios.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (Id.
288283390
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração
opostos por Emerson Oberdan de Souza em face do venerando acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem. Assiste razão ao embargante.

Conforme se infere do acórdão de Id.
282232373
, o recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido,
ratificando a sentença

proferida na origem.
Assim
sendo, de rigor a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC:

“
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
”

É

pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“a majoração dos honorários é cabível ainda que o
recor
rido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela
p
a
rte
vencida, razão pela qual é possível
o s
eu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão”
(
AgInt
nos
EDcl
no RE no
AgInt
no
AREsp
1626251/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. em 01/12/2020).

Destarte, verificado o evidente lapso, atribuindo o excepcional efeito infringente, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, tão somente para fins de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. É este o entendimento da presente Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC. 4.
O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o que caracteriza omissão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é dever do tribunal proceder à majoração dos honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.
IV. Dispositivo e tese 5. Embargos acolhidos. Tese de julgamento:
"É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, quando não há manifestação expressa do tribunal sobre o tema."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 762.075/MT; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 20/05/2024 (N.U 1017773-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024) [
g.n
].
”

In
casu
, a sentença fixou os honorários advocatícios em
10%

sobre o valor da condenação, conforme preconiza o artigo 85
, §3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Destarte, com base na fundamentação exposta,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a omissão do r. acórdão, a fim de majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado em origem, com fundamento no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025